Tribunal: TJSP
Processo: 1002146-02.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – Concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário – Justiça Federal (CF, art. 109, I) – Comarca que não é sede de Vara Federal – Delegação à Justiça Estadual em primeiro grau de jurisdição – Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região – Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal de 1988 –

Ementa:
COMPETÊNCIA – Concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário – Justiça Federal (CF, art. 109, I) – Comarca que não é sede de Vara Federal – Delegação à Justiça Estadual em primeiro grau de jurisdição – Competência recursal, entretanto, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região – Inteligência do art. 109, I, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal de 1988 – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA RECURSAL DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA O EEGREGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.